Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de estupro e de roubo majorado pelo emprego de arma branca (concurso material). Materialidade e autoria. Suficiência probatória para ambos os crimes. Relevância da palavra da vítima. Reconhecimento pessoal do acusado na fase extrajudicial. Ausência de nulidade. Prova testemunhal colhida nas fases inquisitorial e judicial coesa a respeito da autoria delitiva. Pretensão defensiva de absolvição (CPP, art. 386, VII) improcedente. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.